Tribunal: STF
Processo: ADI 7813
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A Confederação Nacional de Saúde - Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade,  com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, § 1º, da Lei n. 7.713/1988;  o art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977; o art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional; o art. 8º, da Lei n 8.541/1992; e o art. 57 da Lei n. 8.981/1995.

Eis as redações dos dispositivos:

 § 1º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988
Art. 3º [...]
§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.

Art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem. 

Art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
        I - [...]
        II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
        § 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

Art. 8º, da Lei n 8.541/1992
Art. 8° Serão consideradas como redução indevida do lucro real, de conformidade com as disposições contidas no art. 6°, § 5°, alínea b, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, as importâncias contabilizadas como custo ou despesa, relativas a tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas, juros e outros encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial em garantia. 

Art. 51 da Lei n. 7.450/1985
Art. 51 - Ficam compreendidos na incidência do imposto de renda todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto de renda. 

Art. 57 da Lei n. 8.981/1995
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. 
 
Preliminarmente, a requerente, ressalta sua condição de entidade sindical de nível superior (confederação), com legitimidade para deflagrar controle de constitucionalidade.

No mérito, pretende que seja conferida interpretação conforme à Constituição aos dispositivos legais impugnados, a fim de excluir a incidência do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores relativos à atualização de depósitos judiciais.

Segundo a requerente, o fato gerador do IRPJ é a aquisição da disponibilidade de acréscimo patrimonial e da CSLL é o lucro, considerado como o ganho auferido durante uma operação comercial ou por meio do exercício de uma atividade econômica. Argumenta que a correção de depósitos judiciais tributários pela taxa Selic não configura renda, lucro ou qualquer tipo de acréscimo patrimonial. 

Sustenta que a Selic possui natureza híbrida de correção monetária e juros moratórios indenizatórios. Narra que a correção monetária visa à preservação do poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, enquanto os juros de mora servem à recomposição de prejuízos causados ao credor pelo atraso no pagamento e pela indisponibilidade do patrimônio. Conclui que, sob qualquer ótica, a remuneração dos depósitos judicias pela taxa Selic não representa ganho novo, não podendo ser considerada fato gerador do IRPJ ou CSLL.

 Acrescenta que depósitos judiciais tributários não se assemelham a investimentos financeiros com intuito de lucro, mas são um ônus imposto ao contribuinte para suspender a exigibilidade de um crédito tributário que, ao final, se mostrou indevido. 

Aduz que o Supremo, no julgamento do Tema 962 da Repercussão Geral, já declarou a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic na repetição de indébito tributário, em razão da sua natureza indenizatória (danos emergentes) e da ausência de acréscimo patrimonial. Destaca que há equivalência jurídica e econômica entre a repetição de indébito e o levantamento de depósitos judiciais, pois ambos se referem à  devolução de valores que ficaram indisponíveis por cobrança indevida. Assevera que,  tratando-se de situações equivalentes, deve ser garantido aos contribuintes a mesma solução, sob pena de violação ao art. 5º, caput, e ao art. 150, II, da Constituição Federal

Argumenta que manter a tributação para os depósitos judiciais, após o julgamento do Tema 962, constitui uma redução teleológica equivocada do entendimento do STF, violando os princípios constitucionais da isonomia, legalidade tributária, capacidade contributiva, não confisco e da segurança jurídica (arts. 5º, caput, e 150, II; art. 150, I; art. 145, § 1º; art. 150, IV; e arts. 5º, caput, e 102, § 3º da CF).

Alega violação ao princípio da capacidade contributiva (CF. art. 145, §1º). Entende que, “para além de elemento identificador da renda, a capacidade contributiva é verdadeiro pressuposto de exercício da competência tributária, que necessariamente deverá eleger como base de cálculo os fatos que exprimam riqueza”.

Afirma que a exação também viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF), ao absorver propriedade privada sem que haja um real incremento de patrimônio.

Invoca, ainda, o Tema 808 da Repercussão Geral, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de imposto de renda sobre juros de mora de verbas salariais, reforçando o entendimento da natureza indenizatória dos juros de mora. 

Relata que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamentos de recursos repetitivos, firmou entendimento de inadmissibilidade da tributação para casos de repetição de indébito (Tema 505), mas considera válida a tributação pela União dos depósitos judiciais (Tema 504). A requente critica a interpretação "restritiva" dada pelo STJ à matéria, a justificar a propositura da presente ação.

Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da interpretação inconstitucional conferida ao § 1º do art. 3º da Lei n. 7.713/1988; art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977; art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional; art. 8º, da Lei n. 8.541/1992; art. 57 da Lei n. 8.981/1995, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais e subsidiariamente, que suspenda a tramitação de ações de judiciais e processos administrativos que versem sobre a matéria até que haja julgamento definitivo de mérito.

Pede, ao fim, que se confira “interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, a fim de declarar sua inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Selic que corrige o levantamento dos depósitos judiciais”.

Subsidiariamente, pede seja dada “interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88; ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao art. 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); e ao art. 8º, da Lei nº 8.541/92; 57 da Lei nº 8.981/1995, de modo a excluir do âmbito dos referidos dispositivos a incidência de IRPJ e CSLL sobre a parcela da Selic que equivale apenas à correção monetária (inflação) e que recai sobre o levantamento dos depósitos judiciais”. 

Em informações (e-Doc. 23), o Senado Federal destaca a ilegitimidade ativa da requerente e a natureza infraconstitucional da controvérsia. No mérito, sustenta a constitucionalidade dos dispositivos impugnados. Eis a síntese da manifestação:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRPJ E CSLL. TRIBUTAÇÃO SOBRE A TAXA SELIC INCIDENTE NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. LEI Nº 14.973/2024. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL E CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SENADO FEDERAL. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional de Saúde – CNSaúde, com pedido de medida cautelar, contra dispositivos do Código Tributário Nacional, do Decreto-Lei nº 1.598/1977 e das Leis nºs 7.713/1988, 8.541/1992 e 8.981/1995, que fundamentariam a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC aplicada ao levantamento de depósitos judiciais tributários. Alegação de que tal tributação violaria os princípios da legalidade, capacidade contributiva, isonomia, vedação ao confisco e o conceito constitucional de renda. O Senado Federal sustenta, preliminarmente, a ausência de pertinência temática da entidade autora com o objeto da ação, por se tratar de controvérsia tributária genérica que não guarda relação direta com o setor da saúde. Argumenta-se também pela impossibilidade de controle concentrado, diante da natureza infraconstitucional da matéria já reconhecida pelo STF em diversos precedentes (AREs 1.402.424, 1.401.447, 1.395.781, entre outros), bem como pela ausência de impugnação completa da cadeia normativa envolvida, notadamente diante da Lei nº 14.973/2024, que institui novo regime jurídico aplicável aos depósitos judiciais. No mérito, assevera-se a constitucionalidade abstrata dos dispositivos impugnados, editados no exercício legítimo da competência tributária da União, sem vício formal ou material. A controvérsia estaria restrita à interpretação conferida pelo STJ, notadamente no Tema 504 dos recursos repetitivos, não cabendo ao STF revisar hermenêutica infraconstitucional pela via abstrata. Informações prestadas pelo Senado Federal, nos termos do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, em atenção à solicitação formulada pelo Ministro Relator no rito abreviado da ADI nº 7.813.
A Câmara dos Deputados manifestou-se (e-Doc.25), afirmando que a elaboração da Lei Complementar n. 104/2001 e das Leis n. 7.713/1988, 8.541/1992 e  8.981/1995 observou o devido processo legislativo. 

O Advogado-Geral da União posicionou-se pelo não conhecimento do feito e, no mérito, pela improcedência dos pedidos (e-Doc. 29):
 
 Tributário. Pedido de aplicação de interpretação conforme à Constituição ao § 1º do artigo 3º da Lei nº 7.713/88; ao artigo 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77; ao artigo 43, inciso II e § 1º, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66); ao artigo 8º, da Lei nº 8.541/92; e ao artigo 57 da Lei nº 8.981/95, de modo a excluir do âmbito desses dispositivos a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a Selic que corrige o levantamento de depósitos judiciais. Preliminar. Caráter infraconstitucional da controvérsia. No tema nº 1.243 da Repercussão Geral, foi fixada a tese de que “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais”. Mérito. Inaplicabilidade, à espécie, das razões de decidir firmadas no RE 1.063.187 (Tema 962 da Repercussão Geral), no qual se assentou a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na devolução de tributos pagos indevidamente (repetição de indébito). Os valores auferidos no levantamento de créditos judiciais possuem natureza remuneratória. Entendimento consolidado e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 504 de Recursos Repetitivos, no sentido de que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL”. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.  
 
O Procurador-Geral da República preconiza o não conhecimento da ação, em parecer cuja ementa transcrevo: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Disposições do Decreto-Lei n. 1.598/1977 e das Leis n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), n. 7.713/1998, n. 8.541/1992 e n. 8.981/1995. Incidência de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os valores auferidos no levantamento de depósitos judicial pela aplicação da taxa Selic. Preliminares. Legitimidade da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde). Natureza infraconstitucional da controvérsia reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Parecer por que a ação não seja conhecida. 

Após as manifestações, a requente reiterou o pedido cautelar de suspenda nacional da tramitação de ações de judiciais e processos administrativos que versem sobre a matéria. Destacou, ainda, o julgamento da ADPF 499, no qual reconhecida sua legitimidade ativa na impugnação da Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece regras gerais acerca do Imposto sobre Serviços (e-Doc. 36). 

É o relatório. 

2. Em que pesem os argumentos lançados na inicial, a autora carece de legitimidade para propositura da ação.

O inciso IX do art. 103 da Carta da República e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999 atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

Não obstante, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser necessário, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, a  observância do requisito da pertinência temática aos legitimados especiais, sob pena de não conhecimento da ação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEIS Nº 2.508, DE 1970, Nº 4.202, DE 1988, Nº 4.972, DE 1994, Nº 5.245, DE 1996, Nº 6.745, DE 2001, Nº 6.668, DE 2001, E Nº 7.061, DE 2002. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR CONVÊNIO INTERESTADUAL. ART. 155, § 2º, INC. XII, AL. “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDO ESPECIAL VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PORTUÁRIAS — FUNDAP. CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS, MEDIANTE O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, LIMITADOS A 10% DO CUSTO DA OPERAÇÃO SOBRE A QUAL INCIDA IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO — ICMS. LEGITIMIDADE ATIVA: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DE UTILIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
1. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) não possui legitimidade ativa para acionar a via da ação direta de inconstitucionalidade na presente hipótese, por ausência de pertinência temática entre as finalidades da confederação sindical e a norma hostilizada. No caso dos autos, veicula-se irresignação contra lei estadual que cria fundo especial voltado ao desenvolvimento das atividades financeiras (FUNDAP), operado por banco de desenvolvimento estadual, que permite o financiamento com juros favorecidos limitado a percentual dos custos incorridos com a operação sobre a qual incida ICMS. Logo, seja por apresentar interesse indireto (diminuição de empregos na indústria siderúrgica nacional), seja pelo fato de a norma impugnada não se dirigir à classe de metalúrgicos, não fica demonstrada na espécie a pertinência temática. Precedentes: ADI nº 4.561-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/02/2019, p. 11/03/2019; e ADI nº 4.506-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2016, p. 13/09/2016. 
[...]
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ADI 4721 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômico-financeiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (Grifei)
(ADI 5858 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09.5.2018) 

No caso, mostra-se ausente a pertinência temática entre o objeto da legislação impugnada e as finalidades institucionais da CNSaúde.

Discute-se no processo a interpretação a ser dada ao art. 3º, § 1º, da Lei n. 7.713/1988; ao art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598/1977; ao art. 43, II e § 1º, do Código Tributário Nacional; ao art. 8º da Lei n. 8.541/1992; e ao art. 57 da Lei n. 8.981/1995, quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a atualização de depósitos judiciais pela Taxa Selic.

Embora a CNSaúde detenha legitimidade para representar os interesses de seus filiados — especialmente das “entidades sindicais e pessoas jurídicas das categorias econômicas da área da saúde, hospitais, estabelecimentos e serviços” (nos termos de seu estatuto social) — tal prerrogativa, por si só, não lhe assegura legitimidade para provocar a jurisdição constitucional concentrada com o objetivo de impugnar normas tributárias de alcance geral, como as ora impugnadas.

Os dispositivos legais questionados não tratam de matéria vinculada à área da saúde, tampouco de atividades exercidas pelos estabelecimentos e serviços representados pela confederação autora. Ao contrário, possuem aplicação geral, alcançando de forma indistinta todos os contribuintes abrangidos por seus preceitos. Desse modo, inexiste correlação lógico-jurídica entre o objeto da presente ação e os objetivos institucionais da CNSaúde.

A requerente sustenta que sua legitimidade para deflagrar controle concentrado de normas fora reconhecida em diversas ocasiões, inclusive em ações voltadas à defesa de interesses tributários de suas filiadas. Nesse sentido, alude aos julgamentos das ADIs 1802, 2028, 2228 e 2621, bem como, mais recentemente, da ADPF 499.

Sem embargo do reconhecimento da legitimidade da requerente em outros casos, a aferição da pertinência temática deve ser sempre realizada de forma individualizada, considerando o objeto específico da norma questionada em cada demanda.

Na ADPF 499, por exemplo, a CNSaúde questionou o art. 3º, XXIII, da Lei Complementar n. 116/2003, que tratava do Imposto sobre Serviços – ISS  devido pelos prestadores constantes nos subitens 4.22 e 4.23 da Lista de Serviços (4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres; 4.23 – Outros planos de saúde executados por meio de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário).

Percebe-se que a norma impugnada naquela oportunidade guardava relação imediata com os objetivos institucionais da confederação, representativa das categorias econômicas da área da saúde e de estabelecimentos hospitalares. Confira-se a fundamentação adotada no voto do e. ministro Alexandre de Moraes, Relator da referida ação:

A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNS), autora da ADPF 499, representa em caráter nacional empresas de prestação de serviços de saúde, entre as quais figuram as operadoras de planos de saúde e odontológicos, afetadas diretamente pela legislação questionada (art. 3º, XXIII, da LC 116/2003, quanto aos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa).

Já nas ADIs 1802, 2028, 2228 e 2621, a controvérsia dizia respeito à desoneração tributária de entidades beneficentes de assistência social, o que repercutia diretamente nas instituições filantrópicas prestadoras de serviços de saúde. Assim, evidenciava-se o vínculo entre o objeto das ações e os objetivos institucionais da autora.

Diversamente dos precedentes mencionados, não há afinidade direta entre a tributação incidente sobre depósitos judiciais e as finalidades estatutárias da requerente, sendo insuficiente, para fins de legitimação, a mera existência de interesse econômico-financeiro ou de repercussão indireta.

Não versando a pretensão deduzida na inicial sobre interesse próprio ou específico da categoria econômica de serviços de saúde, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da requerente.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta ação direta de inconstitucionalidade (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente